Tribunal: STF
Processo: RE 108351
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356.
NÃO TENDO O ACÓRDÃO IMPUGNADO EXAMINADO A QUESTÃO A LUZ DOS
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL APONTADOS COMO VULNERADOS, OU
DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA, NÃO
PODEM ELES SER APRECIADOS, NO EXTRAORDINÁRIO, FACE A
JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NAS SUMULAS 282 E 356.